Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo interposto por CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência (Processo no 0709225-24.2020.8.07.0004) proposta por HERBERT DE FARIA PEREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, proceda à substituição do medidor existente e em funcionamento, conforme projeto aprovado, parecer de acesso no 3070, pelo sistema de acionamento do sistema fotovoltaico, no prazo de 15 dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 15 dias. Em suas razões recursais, a requerida/agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contrariou decisão liminar proferida na Ação Civil Pública no 0027446-17.2008.4.01.3400, em trâmite na 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que determinou “a todos os réus que se abstenham de realizar qualquer ação, direta ou indiretamente, tendente à ocupação, edificação, realização de obras de infraestrutura ou de qualquer outra finalidade, exploração de recursos naturais, corte ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou de realização de qualquer outra ação antrópica nos loteamentos clandestinos do Setor Habitacional Ponte de Terra, Região Administrativa do Gama, sem autorização desse Juízo Federal”. Afirma que a substituição do medidor representa uma alteração das condições de fornecimento de energia no local, o que atrai a proibição contida na decisão liminar. Salienta, ainda, que, embora não componha o polo passivo da referida ação, foi oficiada por parte do Distrito Federal para dar cumprimento ao aludido decisum. Ressalta, também, que a aprovação do projeto do requerente/agravado consistiu na primeira fase da análise, de cunho totalmente técnico, não tendo levado em consideração o endereço do consumidor, mas tão somente o projeto apresentado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, a reforma da r. decisão de primeiro grau, de modo a impedir a substituição do medidor de energia elétrica da residência do requerente/agravado (ID no 21752362). Preparo ao ID no 21752364. Intimada a se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, a requerida/agravante reafirmou os argumentos lançados no agravo de instrumento, reiterando a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID no 22422427). É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. De fato, em decisão liminar proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 0027446-17.2008.4.01.3400, em curso na 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o d. magistrado de primeiro grau determinou a todos os réus que se abstenham de realizar qualquer ação, direta ou indiretamente, tendente à ocupação, edificação, realização de obras de infraestrutura ou de qualquer outra finalidade, exploração de recursos naturais, corte ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou realização de qualquer outra ação antrópica nos loteamentos clandestinos do Setor Habitacional Ponte da Terra, Região Administrativa do Gama, sem autorização do Juízo Federal, que será deferida somente em caso de urgência e necessidade devidamente comprovadas, ouvido previamente o Ministério Público Federal (ID 21752371 – Pág. 85/92). Observa-se, ainda, que o imóvel do agravado – descrito como Lote 2, Chácara 20, Gleba B, Ponte Alta, Zona Rural Oeste, Gama-DF – encontra-se localizado exatamente na região cuja ocupação se questiona na aludida ação civil pública. Assim, embora se verifique que a agravante não é parte no aludido processo, é inquestionável que, como concessionária de energia elétrica, deve atender ao disposto no aludido decisum, acerca do qual foi devidamente notificada pelo Distrito Federal, abstendo-se de realizar obras de infraestrutura (ou de qualquer outra finalidade) no local, inclusive aquelas afetas à mudança de medidor, como pretende o agravado. Tal vedação, no entanto, não afasta a responsabilidade da agravante sobre o eventual equívoco na liberação das obras de infraestrutura realizadas no imóvel do agravado. Isso porque, ao que tudo indica, a agravante teria autorizado, erroneamente, a execução da obra de implementação do sistema de energia solar fotovoltaico requerido pelo agravado, o que poderá ser apurado em sede de primeiro grau. Daí porque, considerando-se a decisão liminar que proibiu a realização de quaisquer obras de infraestrutura ou de qualquer outra finalidade na região onde se encontra localizada a residência do agravado, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar qualquer alteração de medidor na residência do agravado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator